Tribunal: TJDFT
Processo: 0736357-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANTÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO AFASTADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Nos termos dos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos, usar do processo para conseguir objetivo ilegal, opuser resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provocar incidente manifestamente infundado ou interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
2 – Inexistente a comprovação de dolo processual da parte, é descabida a aplicação de penalidade por litigância de má-fé.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.